Tribunal: TJMT
Processo: 0000469-46.2012.8.11.0098
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000469-46.2012.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Goncalo Santana da Silva (VÍTIMA), GUIOMAR EVANGELISTA DA COSTA - CPF: 166.535.801-72 (APELADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GONCALO SANTANA DA SILVA - CPF: 313.980.491-15 (VÍTIMA), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), GUIOMAR EVANGELISTA DA COSTA - CPF: 166.535.801-72 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
– RECURSOS DA DEFESA –
1.

PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO
–
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
–
LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
– DECISÃO MANTIDA ––
2.
DO PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE
– IMPROCEDENTE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

–
APELO DESPROVIDO
RECURSOS DA ACUSAÇÃO
–
3.

DOSIMETRIA DA PENA
– PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

– PROCEDENTE –
4. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA
– IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS – RECURSO PROVIMENTO EM PARTE.

1. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. Na hipótese, as provas testemunhais comprovaram que o acusado desferiu disparo de arma de fogo que atingiu e causou a morte da vítima, por meio de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos pelo fato de o Conselho de Sentença não ter reconhecido a excludente da ilicitude da legítima defesa.

2.O Juiz-Presidente examinou minuciosamente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, bem como presidiu a sessão plenária e observou, ao proferir a sentença, a individualização da pena do réu com todas as circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes e causas de aumento ou de diminuição das penas, em observância ao sistema trifásico de individualização da pena. Discricionariedade que goza o julgador na primeira fase da dosimetria da pena, atendendo à uma valoração equânime na individualização da pena.

3. A fração de redução da causa de diminuição de pena referente ao homicídio privilegiado, § 1o do artigo 121 do Código Penal, pode variar em conformidade com a intensidade da emoção do réu ou o grau de provocação da vítima, sendo necessária a avaliação específica da conduta da vítima.

4.Não estando presentes os requisitos da prisão preventiva do apelado, bem como não havendo notícias de fatos novos a ensejar a sua segregação cautelar, mantém-se o direito do réu de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

interposto por

GUIOMAR EVANGELISTA DA COSTA E
MINISTÉRIO PÚBLICO
visando
reformar a sentença
proferida
pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Esperidião, nos autos da ação penal no 469-46.2012.811.0098, código n. 50965, que, atenta à decisão emanada do Colendo Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelas práticas do crime capitulado no artigo 121, §2°, inciso I e IV, do Código Penal.

A defesa interpõe o recurso de apelação criminal na forma do artigo 593, III, “c” e “d” do Código de Processo Penal. A
duz, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, e, portando, a sessão de julgamento do Tribunal do Júri deve ser anulada, submetendo-se o réu a novo julgamento, ao argumento de que não acolherem a tese da legítima defesa.

Subsidiariamente, pugna pela reformulação da dosimetria da pena, requerendo a readequação da pena-base.

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula o redimensionamento da pena para
que seja aplicada a fração mínima de 1/6 (um sexto), concernente a causa de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 121 do CP, e que o réu inicie imediatamente o cumprimento da pena em regime fechado.

As contrarrazões vieram aos autos. (id. 32177031 e 32177036).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça- Dr. J
osé Norberto de Medeiros Júnior
, é pelo d
esprovimento do apelo defensivo
e p
rovimento parcial do recurso da acusação.

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020